Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012089-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ARMANDO CEZARIO DE SOUZA - CPF: 080.043.319-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 039.532.939-66 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA E INDENIZATÓRIA – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL E MÚTUO –
OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012089-94.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADO:

ARMANDO CEZÁRIO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, visando sanar supostas omissões constantes no v. acórdão desta Câmara, que desproveu o agravo de instrumento e manteve a decisão agravada proferida em saneador, que, dentre outros pontos, afastou a ocorrência da prescrição e deixou de remeter o feito à Justiça Federal.

A seguradora embargante sustenta que o vício reside no fato de que o julgado não pronunciou-se expressamente a respeito das alterações promovidas pela MP no. 633/2013 na Lei no. 12.409/2013, artigo 1o-A e seus parágrafos, bem como que a Câmara Julgadora silenciou sobre a Súmula 150 do STJ, que prevê a competência da Justiça Federal para dirimir sobre a existência de interesse jurídico da União, aduzindo, para tanto, que referida lei determina que a Caixa Econômica Federal deverá ser sempre intimada nos processos que tenham por objeto apólice pública do Sistema Habitacional e Sistema Financeiro Habitacional (SH/SFH), de forma a manifestar seu interesse em intervir no feito.

Salienta, ainda, que a Lei no. 13.000/14 reforça o interesse jurídico da União nas ações que representem risco para o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.

No mais, afiança que
“o recorrido não possui legitimidade ativa, uma vez que não é mutuário em financiamento, não possuindo, portanto, relação com qualquer agente financeiro do SFH. Fato este, que implica consequentemente na extinção de cobertura do seguro habitacional objeto da lide”
. Além disso, esclarece que
“uma vez extinto o contrato principal (financiamento) pela quitação da dívida, o contrato acessório (seguro) do SH/SFH também se extingue, e por consequência a obrigação da seguradora”
, o que no seu entender acarreta a falta de interesse de agir do recorrido, bem como defende a ocorrência da prescrição, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes. Por fim, requer o prequestionamento para o ingresso de recurso especial (Id 23867984).

Embora regularmente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões (Id 25678490).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que manteve
in totum
a decisão saneadora proferida no bojo dos autos da ação de responsabilidade securitária e indenização no. 2868-11.2013.811.0002 (Cód. 307027), em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que o togado singular –
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
,
rejeitou as preliminares de
ilegitimidade ativa do autor em razão da não comprovação da existência de vínculo jurídico válido com o seguro público; falta de interesse de agir pela ausência de comunicação do sinistro; ilegitimidade passiva da Caixa Seguradora S/A; incompetência absoluta da justiça estadual em face da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal; necessidade de aplicação da Lei no. 13.000/14; falta de interesse de agir em face da quitação dos contratos de financiamento; rejeitou a prejudicial de mérito da ocorrência de prescrição

e designou perícia, determinando que as despesas com o perito sejam rateadas entre os litigantes.

A seguradora embargante aponta que o julgado é omisso, porquanto não sopesou seus argumentos em relação à necessidade da reforma da decisão agravada, dando especial ênfase à incidência das alterações promovidas pela MP no. 633/2013 na Lei no. 12.409/2013, artigo 1o-A e seus parágrafos, bem como da Súmula 150 do STJ, que prevê a competência da Justiça Federal para dirimir sobre a existência de interesse jurídico da União, aduzindo, para tanto, que referida lei determina que a Caixa Econômica Federal deverá ser sempre intimada nos processos que tenham por objeto apólice pública do Sistema Habitacional e Sistema Financeiro Habitacional (SH/SFH), cuja intervenção é também reforçada pela Lei no. 13.000/14.

Malgrado os esforços de argumentação da zelosa procuradora da seguradora recorrente, da simplória análise do v. acórdão embargado tem-se claramente que os alegados pontos omissos se referem a divergência de interpretação, sendo que os embargos não se prestam a alterar o julgado, frente a entendimentos divergentes, e sim aclarar pontos obscuros ou elucidar possíveis contradições na sentença ou acórdão, ou ainda, sanar omissão de questões que deveria ter se pronunciado o órgão julgador, o que, efetivamente, não é o caso dos autos.

Apenas para que não pairem dúvidas, consta expressamente do
decisum
que a competência para processar e julgar os casos de Seguro Habitacional pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH) encontra-se pacificado no âmbito da Corte Superior, que, por ocasião do julgamento do REsp no. 1.091.363/SC, representativo de controvérsia repetitiva, assentou o entendimento de que
“nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento”
.

Ademais, todas as demais questões ditas omitidas – legitimidade da CEF, falta de interesse de agir e prescrição – foram analisadas por esta Magistrada, o que revela o nítido interesse da embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, hipótese não permitida pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020